Tribunal: TJDFT
Processo: 0722783-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722783-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ROSA JUSTINO, JULIO CESAR JUSTINO AGRAVADO: ANDRE LUIZ DOMINGUES CAVALCANTI MOURAO CRESPO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Alegação de Fraude – Inquérito Policial arquivado – Dilação Probatória – Desacerto Comercial Na origem, trata-se de Ação Ordinária com pedido de busca e apreensão ajuizada por ANDRÉ LUIZ DOMINGUES CAVALCANTI em face de VINICIUS ROSA JUSTINO, JUSTINO E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, JÚLIO CÉSAR JUSTINO, CAR TRUCKS MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI e BV FINANCEIRA. O autor, ora agravado, narrou ter iniciado a venda de um veículo de sua propriedade (I/M Benz, modelo A200 Turbo, ano 2013/14, Placa JKP5I42 MG, Renavam 01000720885) com o primeiro réu, concordando em alienar o veículo pelo valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). Posteriormente, alegou que “soube que foi vítima de um golpe por parte de Vinicius, sendo que este realizou uma alienação fiduciária com o veículo na loja de carros CAR TRUCKS MOTORS (4a requerida). A alienação foi feita com a 5a requerida, BV FINANCEIRA em nome do pai do VINUCIUS, o Sr. JULIO CESAR JUSTINO (3o requerido).” (ID 78260000, p. 4, na origem) Pugna, então, pela declaração de nulidade dos negócios jurídicos de compra e venda do veículo citado, com a permanência da propriedade em seu nome. Em sede liminar, pleiteou a busca e apreensão no endereço do réu. A tutela de urgência foi inicialmente indeferida (ID 80130371, na origem). Os réus, citados, apresentaram Contestação. O autor reiterou o pedido de busca e apreensão. A tutela de urgência foi reapreciada e deferida ao ID 96065537. Os réus VINICIUS ROSA JUSTINO e JÚLIO CÉSAR JUSTINO recorrem contra tal ato. É o simples relatório. Analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Processos que envolvem alegações de fraude demandam intensa e extensa dilação probatória e a produção de lastro probatório mínimo para aferição da probabilidade do direito alegado. Em sede inicial, o autor destaca já ter realizado negócio jurídico com o primeiro réu, o qual atua como revendedor de veículos. Ao analisar o primeiro pedido de tutela de urgência, a Magistrada originária brilhantemente consignou: “No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que localizei a procuração possivelmente outorgada pelo autor aos requeridos, pelo sistema CENSEC (anexa) registrada no CARTÓRIO DO 5o OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA, CNS no 02.128-7, no livro 00003220 – P, folha 0004 – F, em 13/05/2020, e que tem como partes ANDRE LUIZ DOMINGUES CAVALCANTI MOURAO CRESPO, VINICIUS ROSA JUSTINO, JUSTINO E ROSA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI. Ademais, o autor não juntou qualquer contrato que comprove as alegações apresentadas na inicial, além do fato de que aquisição da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição (CC, art. 1.226). Não suficiente, verifico que o autor possui 45 procurações e escrituras registradas em seu nome, conforme pesquisa no sistema CENSEC em anexo, sendo possível que negocie veículos como atividade econômica. Por fim, a fotografia do DUT em branco não significa que este esteja efetivamente em branco nesta data, mas apenas que foi tirada uma fotografia antes de ser eventualmente preenchido. Deste modo, a priori, não é possível afirmar que a negociação foi eivada de vícios ou que o autor tenha sido vítima de fraude, já que não foi produzida prova suficiente para demonstrar o intento.” Analisando os documentos acostados à inicial, observa-se que o Boletim de Ocorrência no. 4.093/2020-0 trata da situação fática mencionada na inicial, mas se refere ao veículo GM - CHEVROLET / ONIX 1.0MT LT Placa/UF: JKP5142/DF Ano Fabricação/Modelo: 2014/2014 Chassi: 9BGKS48B0EG300235 Renavam: 993417299, veículo estranho à lide (ID 78260014, na origem). O depoimento prestado pelo primeiro réu perante a autoridade policial destaca que o veículo em litígio foi dado como pagamento de um pacote de veículos da Concessionária Carreira Chevrolet, negociados entre as partes em março de 2020 (ID 91949725, p. 1, na origem). Quanto à alegação de fraude praticada pelo primeiro réu, verifica-se que o Ministério Público do Distrito Federal oficiou no IP no. 0717794-17.2020.8.07.0003, nos seguintes termos: “Como bem se vê, a análise acurada dos elementos de prova revelam que a conduta de VINÍCIUS não alcança a descrição do tipo incriminador previsto pelo artigo 171, caput, do CP, não havendo que se falar em crime contra o patrimônio. Ao revés, os autos indicam mero descumprimento contratual em face de contratos de compra e venda dos veículos referidos na ocorrência policial n.o 1.654/2020 – 02a DP e de inadimplemento contratual.” Há severos indícios de que as partes realizaram negócios jurídicos de forma costumeira e até o print da tela de Whatsapp acostado à origem (ID 78260005, na origem) corrobora a informação de que o veículo foi negociado por “Gui” ou “Guilherme”, parceiro comercial do agravado citado nos autos do IP no. 0717794-17.2020.8.07.0003. Ora, há indícios suficientes de que ambas as partes atuam no ramo comercial de compra e venda de veículos, inclusive com a existência de procuração firmada entre as partes, embora se desconheça o conteúdo do instrumento procuratório registrado perante o Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga. Ocorre que a Ação originária proposta baseia suas alegações na fraude realizada pelo réu – que já foi afastada na esfera penal, ante o arquivamento da ação. É consabido ainda que o réu deve valores ao autor em virtude dos diversos negócios jurídicos realizados entre as partes. Não vislumbro, contudo, possibilidade de utilização do veículo em litígio como pré-penhora em Ação de Nulidade, quando não há evidências de ilegalidade nas transações realizadas entre as partes e sim, evidente inadimplemento contratual. Por mais que o Inquérito seja preliminar à Ação Penal, por óbvio tem uma base de cognição dos fatos maior que a análise perfunctória de uma tutela de urgência em Ação Cível. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os efeitos da antecipação da tutela recursal e suspendo a ordem de busca e apreensão até o julgamento final do Agravo. Mantenho, contudo, o bloqueio de transferência do veículo e advirto o agravante sobre a impossibilidade de alienação ou repasse do veículo até a solução em definitivo do litígio, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça. Ao agravado, para Contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações e para efetivar o bloqueio de transferência no veículo em litígio. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator